Tribunal: TJDFT
Processo: 0712317-47.2015.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. MERO INCONFORMISMO CONTRA O JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Segundo o embargante, o acórdão apresenta-se omisso e contraditório, sob o argumento de que seria equivocada a determinação de restituição dos valores pagos, a título de comissão de corretagem.
3. Da análise dos embargos opostos, resta claro que não se trata de omissão ou contradição, mas tão somente de inconformismo da embargante, que pretende, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada no acórdão, sendo evidente a inadequação da via eleita. Não obstante, esclarece-se que o decidido está de acordo com o precedente firmado em sede de recurso repetitivo (STJ, REsp 1599511/SP, Recursos Repetitivos, Tema 938).
4. Tampouco houve omissão ou contradição na fixação dos termos iniciais dos juros e da correção monetária sobre os valores que deverão ser pagos pela embargante.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.